Tribunal: STJ
Processo: 1500228-73.2023.8.26.0169
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2833767 - SP(2025/0003006-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA FERREIRA MANGILE - SP443768
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo
do Código de Processo Penal e pelo
art. 619
art. 263
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54065975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e5fe845d-6342-4af7-95ae-cd96a97af8ce

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e5fe845d-6342-4af7-95ae-cd96a97af8ce

EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833767 -
SP (2025/0003006-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA FERREIRA MANGILE - SP443768
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora do
prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo
do
art. 619
Código de Processo Penal e pelo
do Regimento
art. 263
Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3.2. A
intempestividade
dos
embargos
impede
seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 600-601):
AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
Documento eletrônico VDA53768185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f99a55c1-e4d4-4c95-8b52-2d3e197d9c1e

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
A parte embargante alega omissão no acórdão embargado porque não
houve enfrentamento das teses de ordem pública suscitadas, especialmente
quanto à violação direta a direitos e garantias constitucionais e à inaplicabilidade
do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal ao caso.
Sustenta que o recurso extraordinário veicula matérias eminentemente
constitucionais, como a inviolabilidade do domicílio, a presunção de inocência e a
individualização da pena, bem como a necessidade de reconhecimento da causa
de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas e de fixação de regime prisional
art. 33,
menos gravoso, não se tratando de discussão restrita à admissibilidade do
recurso especial.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios foram opostos em 24/11/2025 (fl. 618),
2.
tendo o acórdão impugnado sido publicado em
(fl. 609), o que revela a
14/11/2025
Documento eletrônico VDA53768185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f99a55c1-e4d4-4c95-8b52-2d3e197d9c1e

intempestividade do recurso, pois apresentado fora do prazo de 2 dias previsto
nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA CRIMINAL. PRAZO DE 2 DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
INTENÇÃO
PROCRASTINATÓRIA.
BAIXA
DOS
AUTOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. São intempestivos os embargos de declaração em matéria
criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto
nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do RISTJ.
2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado em 16/3/2020
e considerado publicado em
Entretanto, os embargos
17/3/2020.
foram protocolizados tão somente em
quando já
26/4/2020,
esgotado o lapso de 2 dias (o qual se iniciara em
e se
18/3/2020
encerrara em
.
19/3/2020)
3. A interposição de sucessivos recursos com os mesmos
argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
baixa imediata dos autos. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos com determinação de
certificação imediata do trânsito em julgado do feito,
independentemente de publicação, e baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 1.472.082/CE,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/9/2020.)
26/8/2020,
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 263 DO RISTJ E 619 DO CPP.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o
prazo de 2 dias. Inteligência dos artigos 263 do Regimento Interno
desta Corte e 619 do Código de Processo Penal.
2. Aclaratórios não conhecidos.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 980.438/MS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
julgado em
DJe de
)
15/5/2019,
22/5/2019.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f99a55c1-e4d4-4c95-8b52-2d3e197d9c1e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.833.767 / SP
Número Registro: 2025/0003006-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001801720238260169 15002287320238260169 827412023
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA FERREIRA MANGILE - SP443768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: VANESSA CRISTINA FERREIRA MANGILE - SP443768
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/02/2026
10/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54054091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:49
Código de Controle do Documento: 3f4041fc-5018-4acf-8794-4d8f1a852141

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:49
Código de Controle do Documento: 3f4041fc-5018-4acf-8794-4d8f1a852141